Tribunal: TJES
Processo: 5008393-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008393-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELZIMAR JULIAO

AGRAVADO: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE
SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Estabelece o art. 93, inciso IX, que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, § 1º e seus incisos.

2.
No caso, ao analisar a decisão acostada a partir da fl. 1199, verifico que o julgador primevo, ainda que de forma concisa, externou as razões pelas quais entendeu, naquele momento, pela rejeição da via aclaratória, não havendo que se falar, então, na alegada nulidade.

3.
Acerca das demais teses recursais, não se verifica a presença dos vícios apontados, sendo que, em prévia oportunidade, este Colegiado deliberou pelo acerto da decisão recorrida.

4.
Embargos providos em parte sem efeitos infringentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008393-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ELZIMAR JULIAO

EMBARGADO
: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELZIMAR JULIAO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a cessação da pensão vitalícia a partir da realização da perícia.

Aduz a parte embargante, em síntese, a existência de omissão acerca da análise da preliminar de falta de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, existir contradição/omissão acerca da indevida revogação da pensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10615561).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5008393-87.2024.8.08.0000

EMBARGANTE
:
ELZIMAR JULIAO

EMBARGADO
: CHOCOLATES GAROTO SA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELZIMAR JULIAO

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a cessação da pensão vitalícia a partir da realização da perícia.

Aduz a parte embargante, em síntese, a existência de omissão acerca da análise da preliminar de falta de prestação jurisdicional. Sustenta, ainda, existir contradição/omissão acerca da indevida revogação da pensão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 10615561).

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca da primeira tese recursal, de fato, o v. acórdão embargado deixou de analisar a tese de nulidade da decisão integrativa que rejeitou a via aclaratória, o que passo a sanar.

Estabelece o art. 93, inciso IX, que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, § 1º e seus incisos.

No caso, ao analisar a decisão acostada a partir da fl. 1199, verifico que o julgador primevo, ainda que de forma concisa, externou as razões pelas quais entendeu, naquele momento, pela rejeição da via aclaratória, não havendo que se falar, então, na alegada nulidade.

Afinal, segundo entendimento do E. Pretório, que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente
analíticas
, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Dessa maneira, não há que se falar em ausência de prestação jurisdicional.

Acerca das demais teses, não há qualquer vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil a ser remediado.

Em pretérita oportunidade, este Colegiado, de forma clara a precisa, compreendeu pelo acerto da decisão recorrida ao determinar o fim do pagamento da pensão, notadamente diante dos termos da prova pericial. Cito, nesse sentido, excerto do voto condutor:

Em sede de cumprimento sentença, a perícia acostada à fl. 1.097 concluiu que
“no exame clínico a que foi submetida por este Perito não foi evidenciada nenhuma sequela ou limitação funcional que incapacite a Autora para a atividade laboral”.

Trata-se, então, da denominada “liquidação zero”, onde o executado nada deverá apesar de ter contra si, transitada em julgado sentença que julgou procedente o pedido indenizatório.

Assim, em meu sentir, correta a decisão recorrida que, adotando como marco temporal a perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa, determino o fim da pensão até então devida pela parte executada.

(...)

Ademais, tal como visto nos precedentes, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, sendo que o C. STJ, sobre o tema, assim se manifestou:

(...) 2.
Na fase liquidatória, ainda que definido o an debeatur, é admitida a liquidação zero, quando se verifica a inexistência de débito em favor do credor, em decisão que põe fim ao processo com julgamento de mérito e eficácia definitiva.

3. A vedação ao non liquet, reconhecida pela ordem processual inaugurada com o Código de Processo Civil de 1973, obsta ao julgador esquivar-se de seu munus público de prestar a adequada tutela jurisdicional, com fundamento exclusivo na impossibilidade de formação de seu livre convencimento.

(...)

(REsp n. 1.549.467/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 19/9/2016.)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração, de forma a sanar a omissão apontada,

sem conferir efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.